Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-81.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Desclassificação. Reforma da decisão. Necessidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Prova testemunhal segura acerca do tráfico na modalidade cultivo de plantas destinadas a matéria prima de drogas. Depoimentos dos policiais civis sobre o plantio de maconha em concurso de agentes e quantidade de drogas, bem como demais circunstâncias da prisão –

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Desclassificação. Reforma da decisão. Necessidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Prova testemunhal segura acerca do tráfico na modalidade cultivo de plantas destinadas a matéria prima de drogas. Depoimentos dos policiais civis sobre o plantio de maconha em concurso de agentes e quantidade de drogas, bem como demais circunstâncias da prisão – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Manutenção da decisão absolutória. Prova testemunhal insuficiente sobre a estabilidade e permanência dos réus – Apelos defensivos buscando a absolvição por insuficiência de provas. Desprovimento. Prova segura acerca do tráfico como já discutido na análise do recurso da acusação – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, desprovendo-se os defensivos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000034242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500217-81.2018.8.26.0569, da Comarca de Itu, em que são apelantes/apelados
MARCELO FREIRE SILVA e ILÍDIO RODRIGUES DE SOUZA, é apelado
ALEXANDRE NABUCO MEYER DE BARROS LOUREIRO e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DE MARCELO FREIRA SILVA PARA ABSOLVÊ-
LO, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE ILÍDIO RODRIGUES DE SOUZA,
MANTENDO PORTANTO A IMPUTAÇÃO PELO USO DA MACONHA E DERAM
PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DA PROMOTORIA PÚBLICA PARA
CONDENAR ALEXANDRE NABUCO MEYER DE BARROS LOUREIRO ÀS
PENAS DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, REGIME PRISIONAL
SEMIABERTO, AFASTANDO O CONFISCO DA CASA DE SUA MÃE. NOS
TERMOS DA DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR DO REVISOR, QUE FOI
REFERENDADO PELO DES. FÁBIO GOUVÊA, VENCIDA A RELATORA
SORTEADA QUE PERMANECE COM O ACÓRDÃO.", de conformidade com o voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38306
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500217-81.2018.8.26.0569
Aptes/Apdos: Marcelo Freire Silva e Ilídio Rodrigues de Souza
Apelado: Alexandre Nabuco Meyer de Barros Loureiro
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Gabriel de Sá Reis Nogueira
Comarca: Itu
Juiz de 1a Instância: Hélio Villaça Furukawa
EMENTA
Apelação
–
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTE
–
Desclassificação. Reforma da decisão. Necessidade. Autoria e
materialidade delitiva comprovadas. Prova testemunhal segura
acerca do tráfico na modalidade cultivo de plantas destinadas a
matéria prima de drogas. Depoimentos dos policiais civis sobre
o plantio de maconha em concurso de agentes e quantidade de
drogas, bem como demais circunstâncias da prisão –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Manutenção da decisão
absolutória. Prova testemunhal insuficiente sobre a estabilidade
e permanência dos réus – Apelos defensivos buscando a
absolvição por insuficiência de provas. Desprovimento. Prova
segura acerca do tráfico como já discutido na análise do
recurso
da
acusação
–
APELO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO, desprovendo-se os defensivos.
MARCELO
FREIRE
DA
SILVA,
ALEXANDRE
NABUCO
MEYER
DE
BARROS
LOUREIRO
e
ILÍDIO
RODRIGUES DE SOUZA foram denunciados pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33, § 1o, inc. II e artigo
35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006). Ao final da instrução, os réus
MARCELO
e
ILÍDIO
sofreram
condenação,
em
sentença
desclassificatória, a penas de advertência como incursos na conduta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse de droga para consumo próprio (artigo 28, da Lei de Drogas),
conforme sentença de fls. 778/786.
A mesma r. sentença condenou o réu ALEXANDRE a
cumprir pena de seis meses de detenção, em regime aberto, mais o
pagamento de setecentos dias-multa, no piso, pela prática do crime
tipificado no artigo 33, § 3o, da Lei de Drogas.
Por fim, o corréu GABRIEL DE SÁ REIS NOGUEIRA,
denunciado nos mesmos termos que os demais, foi condenado a pena de
advertência como incurso no artigo 28, da Lei de Drogas.
Irresignada a Justiça Pública apela objetivando a condenação
dos acusados Marcelo, Alexandre e Ilídio nos termos da inicial.
Subsidiariamente, requer o confisco do bem imóvel utilizado para o plantio
de maconha (fls. 806/835).
Os réus Marcelo e Ilídio também recorrem. O primeiro
buscando a absolvição por insuficiência probatória. O segundo requer a
absolvição por atipicidade da conduta, haja vista a incidência do princípio
da insignificância. Subsidiariamente, requer a isenção de taxas de
apreensão do veículo automotor (fls. 937/942 e 1016/1026).
Recursos contra-arrazoados (fls. 859/880, 887/915, 918/920,
991/996 e 1032/1043), manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça pelo provimento do apelo do Ministério Público, desprovendo-se os
defensivos (fls. 1058/1066).
É O RELATÓRIO.
A matéria preliminar arguida pela defesa do réu Marcelo não
merece acolhida.
A combativa defesa arguiu preliminar de nulidade, haja vista
eventuais irregularidades da busca domiciliar em afronta aos dispositivos
da Constituição Federal e do Código de Processo Penal relacionados ao
tema.
Entretanto, o procedimento dos policiais civis não se
revestiu de vício ou irregularidade e foram praticados em conformidade
com o ordenamento jurídico, precedido, inclusive, de autorização judicial.
Aduz a defesa que o Relatório de investigação preliminar é
de legalidade dúbia.
Respeito o posicionamento da combativa defesa, mas
entendo que ou o documento é legal ou ilegal, sendo difícil compreender o
significado de legalidade dúbia.
De qualquer forma, o referido relatório não é documento
oficial ou formal indispensável ao processo, mas tão-somente ato de
formalização da comunicação interna entre os agentes públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsáveis pela investigação criminal, sem qualquer reflexo na validade
do processo penal.
Questiona a defesa que as fotografias retratando o interior da
residência do réu Alexandre violou o direito constitucional de
inviolabilidade do domicílio.
Sem razão, contudo.
Os policiais civis foram contundentes ao dizerem que não
ingressaram no imóvel do réu Alexandre antes da autorização judicial para
cumprirem o mandado de busca e apreensão, sendo que as fotografias
foram registradas de fora do imóvel focalizando o seu interior, ou seja, o
fotógrafo se posicionou em imóvel adjacente, com autorização do
responsável, e focalizou a residência do réu, de modo que inexiste violação
de domicílio.
Por fim, a arguição da defesa no sentido de que os policiais
desrespeitaram procedimentos legais ao realizarem a investigação
preliminar, pois não comunicaram a autoridade policial sobre as diligências
efetuadas, também não encontra amparo.
Muito se discutiu em processos criminais originados por
denúncias anônimas a viabilidade desta, exclusivamente, como fator
desencadeante de investigação ou formalização de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investigatório, de modo que o e. Supremo Tribunal Federal se posicionou
sobre o tema:
“Trata-se de notícia crime não qualificada quanto à
origem (notitia criminis inqualificada), ou seja, inexiste a identificação do
responsável por aquela informação de suposta prática criminosa. Por isso,
vulgarmente chamada de “denúncia anônima” ou delação apócrifa. É
normalmente realizada por meio dos sistemas de “disque-denúncia”[1] dos
órgãos de investigação preliminar.
A questão que surge é se esta modalidade de notícia
crime, justamente por ser anônima (não identificada) e, portanto,
extremamente precária, bastaria para a instauração imediata de inquérito
policial. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, “nada
impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia
anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para
averiguar os fatos nela noticiados”.[2] Ou seja: a formal instauração de
inquérito policial nesses casos exige prévia análise de plausibilidade
daquela notícia, mesmo se houver requisição ministerial[3].
(...)
[4] “No caso concreto, ainda sem instaurar inquérito
policial, policiais civis diligenciaram no sentido de apurar a eventual
existência de irregularidades cartorárias que pudessem conferir indícios de
verossimilhança aos fatos. Portanto, o procedimento tomado pelos policiais
está em perfeita consonância com o entendimento firmado no precedente
supracitado, no que tange à realização de diligências preliminares para
apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instaurar o procedimento investigatório propriamente dito” (STF

Primeira Turma HC n. 98.345/RJ Rel. Min. Marco Aurélio / Rel. Min.
p/ acórdão Dias Toffoli j. em 16.06.2010 DJe 173 de 16.09.2010) / “No
caso, os policiais civis, em conjunto com fiscais da vigilância sanitária,
dirigiram-se ao estabelecimento comercial do ora paciente, após terem sido
realizadas diligências preliminares.1”
A atuação dos policiais civis, portanto, está em consonância
com o entendimento garantista consagrado pelo e. Supremo Tribunal
Federal.
Não acolhida a preliminar passo à análise do mérito dos
recursos.
Os réus foram denunciados porque, nas condições descritas
na denúncia, semearam, cultivaram e colheram plantas que se constituem
matéria prima para a preparação de drogas, bem como porque se
associaram para o fim de praticarem delitos de tráfico de drogas.
A materialidade dos crimes é incontroversa, sendo
estampada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/05 e 14/18), boletim de
ocorrência (fls. 19/24), auto de exibição e apreensão (fls. 07/09), laudo de
constatação prévio (fls. 10/11), laudo de local de plantação (fls. 421/439),
laudo de constatação de resquícios (fls. 440/443), laudo de objeto (fls.
1 Machado. Leonardo Marcondes. https://jus.com.br/artigos/72570/denuncia-anonima-e-investigacao-
criminal. Pesquisa realizada em 25.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
444/447) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 448/455).
O magistrado a quo desclassificou a conduta dos réus
Marcelo e Ilício para a prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 e a do
réu Alexandre para a tipificada no artigo 33, § 3o, da mesma Lei, sob o
fundamento da insuficiência de provas acerca de sua destinação e confissão
judicial dos acusados de que o entorpecente seria para consumo próprio,
sendo que o réu Alexandre assumiu a propriedade de toda a droga
inocentando os demais acusados.
A r. sentença merece reforma para o fim de condenar os
recorridos Marcelo, Alexandre e Ilídio pelo delito previsto no artigo 33, §
1o, inc. II, da Lei de Drogas, mantendo-se, porém, a absolvição da
imputação de associação para o tráfico.
Restou demonstrado nos autos que policiais civis receberam
denúncias anônimas sobre a atitude suspeita dos frequentadores de uma
residência localizada em condomínio de alto padrão. Haveria no local
plantação de maconha. Os agentes públicos realizaram investigações
preliminares, observaram a casa citada e ouviram vizinhos e funcionários
do condomínio, pessoas que atestaram a movimentação atípica de pessoas
no local e outras atitudes suspeitas dos réus.
Diante dos elementos de informação representaram pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedição de mandado de busca e apreensão no imóvel. No dia do
cumprimento, os policiais civis surpreenderam os réus Alexandre e
Marcelo, que estavam na sala do imóvel e em poder de várias porções de
maconha.
O réu Alexandre imediatamente confessou possuir plantação
de maconha no local e conduziu os agentes públicos até o porão da casa,
onde havia uma estufa.
Houve apreensão de diversos objetos ilícitos e de carros
usados para transporte de drogas.
Os policiais civis Benedito e Moacir continuaram dizendo
que havia sacos contendo maconha em um dos quartos do imóvel e
quantidade razoável da mesma droga, além de microtubos contendo óleo
extraído das plantas, sobre uma mesa localizada no mesmo cômodo onde
estavam os réus Marcelo e Alexandre. Havia plantas de maconha na
geladeira.
Acrescentaram que tinham conhecimento de que o corréu
Gabriel era engenheiro agrônomo e sua função era dar suporte técnico para
o plantio da droga. O réu Alexandre confessou a propriedade de toda a
droga alegando que se destinava ao consumo pessoal, embora se tratasse de
enorme quantidade (fls. 02/03, 04/05 e 601/602 mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agente público Benedito asseverou, ainda, que o réu
Alexandre lhe confidenciou que a plantação estava “mirrada” e o corréu
Ilídio se deslocou até São Paulo visando buscar vasinhos para as mudas.
O policial civil Antunes, por sua vez, acrescentou que no
interior do automóvel Peugeot, usado pelo réu Ilídio, havia um tabuleiro
contendo vasinhos utilizados para germinar plantas. Confirmou que a
estrutura existente na casa era muito grande para uma pessoa cuidar
sozinha. Relatou, ainda, que as investigações tiveram início em razão da
denúncia de condôminos, os quais estranharam a postura dos réus
Alexandre, Marcelo e Ilídio porque permaneciam no interior do imóvel
com frequência.
Neste ponto, o policial civil Moacir é mais detalhista e disse
em seu depoimento que pessoas ligadas ao condomínio transmitiram
suspeitas sobre uma das casas, haja vista a frequência suspeita de pessoas
em verdadeiro “vai-e-vem”.
Quanto aos veículos apreendidos acrescentou haver
informações de que eram utilizados para o transporte de drogas. O Peugeot
foi apreendido porque trazia produtos para a plantação de maconha.
Continuou afirmando que conversou com condôminos e estes ao relatarem
a grande movimentação de pessoas no imóvel citaram uma caminhonete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Amarok.
Sobre a droga apreendida no imóvel, o trabalho policial
conseguiu apreender: 3 porções fragmentos vegetais de maconha, com
peso líquido de 353,37g (trezentos e cinquenta e três gramas e trinta e sete
centigramas); 200 plantas arbustivas de maconha; 1.440g (um mil
quatrocentos e quarenta gramas) de maconha; 56 plantas arbustivas de
maconha; 5,99g (cinco gramas e noventa e nove centigramas) de maconha;
1,96g (um grama e noventa e seis centigramas) de maconha; 86 plantas
arbustivas de maconha; e diversos tubos contendo óleo extraído das plantas
de maconha.
Os acusados negaram a prática do tráfico de drogas nas duas
fases da persecução criminal.
O réu Alexandre confessou a propriedade da plantação de
maconha e inocentou os demais corréus. Toda a droga era destinada ao
consumo. Equipou a estufa e cultivava grande quantidade de maconha para
encontrar a planta de melhor qualidade genética. O réu Marcelo é seu
amigo e desconhecia a existência da plantação na casa, mesmo
frequentando-a esporadicamente. O réu Ilídio é seu funcionário e já
trabalhou para a família. Também desconhecia o plantio. Nunca forneceu
droga para o réu Ilídio, pois este comprava na “boca de fumo” (fls. 14/15 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
601/602 mídia digital).
O acusado Marcelo alegou ter ido à residência do corréu
Alexandre para o final de semana. Consumiram maconha. Fuma maconha
com o réu Alexandre, mas desconhece a plantação. Seu veículo Amarok
não era usado para o transporte de maconha (fls. 16 e 601/602 mídia
digital).
Por sua vez, o acusado Ilídio afirmou ter trabalhado por
muitos anos para a família do réu Alexandre. Este o convidou há vinte dias
para trabalhar na casa. Desconhecia a plantação de maconha. No dia dos
fatos foi até a cidade de São Paulo pegar uma encomenda para o réu
Alexandre e trouxe o corréu Gabriel de carona. Somente Alexandre
possuía a chave da estufa e era responsável por fornecer a maconha para
usarem juntos (fls. 17 e 601/602 mídia digital).
Analisando os elementos de prova colacionados nos autos,
notadamente os depoimentos dos policiais civis esclarecendo as
circunstâncias da apreensão de expressiva quantidade de maconha, tenho
que os réus Alexandre, Marcelo e Ilídio praticavam o tráfico de drogas em
concurso de agentes.
Antes de valorar o conjunto probatório e fundamentar a
decisão necessário se faz tecer comentários sobre os argumentos trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Ministério Público e pela defesa sobre as premissas adotadas pelo
Juízo de primeiro grau no julgamento do feito.
O Ministério Público, de maneira impiedosa, entendeu que a
r. sentença contêm elementos elitistas e que a solução desclassificatória se
alicerçou na condição social do réu, pessoa rica.
A defesa rebateu a questão e pontuou que a r. sentença
refletiu a situação fática subjacente a causa permitindo ao magistrado
concluir de maneira motivada, mesmo porque, excluindo-se a grande
quantidade de droga apreendida, não existiam outros elementos a indicar o
tráfico.
O Poder Judiciário, poder ao qual compete o exercício da
jurisdição e, grosso modo, aplicar o direito vigente a situações fáticas
litigiosas, está sujeito a elogios e críticas, assim como os outros poderes
democraticamente constituídos.
É comum seguimentos da população encamparem apoio a
determinadas decisões e outro dia, sentindo-se desagradados, questionarem
o mesmo órgão jurisdicional em razão de outras decisões.
O importante é a transparência do Poder Judiciário e a
publicidade de suas decisões, o que legitima os cidadãos em
questionamentos, buscando a revisão dos julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, apesar de a r. decisão objurgada possuir
alguns indicadores, que apressadamente, podem levar a conclusão de
trabalho elitista e eivado de eventual tratamento desiquilibrado dos
acusados, acredito que a solução está relativamente motivada e o conjunto
acusatório colacionado permitiu a conclusão do Juízo de primeiro grau,
ainda que entenda de maneira diversa.
O sistema acusatório exige que cada participante do
contraditório celebre e exerça o seu papel previamente definido,
contribuindo, assim, com seu trabalho para a construção da dialética e a
formação da decisão constitucional democrática.
O Ministério Público, no caso concreto, poderia muito mais
como órgão de acusação, o que permitiria a elaboração de um conjunto
acusatório distinto e irrefutável sobre o tráfico de drogas. Poderia ter
determinado novas diligências, como, por exemplo, a frequência de acesso
dos veículos suspeitos no condomínio em período anterior as prisões, a
perícia nos telefones celulares dos réus para checar eventuais conversas
entre eles e com outros traficantes ou usuários, etc.
Contudo, se contentou com o trabalho realizado pela polícia
em investigação prévia culminando com o cumprimento do mandado de
busca e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, acredito que a postura do Juízo de primeiro
grau foi a de se ater a prova produzida e julgar segundo sua convicção, sem
qualquer interesse em reproduzir convicções pessoais sobre o papel do
Poder Judiciário.
Superada a questão, a qual ganhou relevância desnecessária
no caso concreto, passo a analisar as provas existentes nos autos e a
fundamentar a decisão.
Costumo, assim como a c. 10a Câmara Criminal, valorar de
maneira diferenciada a palavra dos policiais quando inexistem nos autos
informações idôneas a indicar que quisessem prejudicar os réus
injustamente.
Na espécie, não foram aportados desentendimentos
anteriores ou interesses escusos, de modo que irei valorar de maneira
integral os depoimentos dos agentes públicos.
Os policiais civis Benedito, Antunes e Moacir, responsáveis
pelas investigações e apreensão da expressiva quantidade de maconha no
imóvel do réu Alexandre, foram coerentes e harmônicos ao esclarecerem
que moradores e funcionários do condomínio estavam preocupados com as
atividades praticadas pelos réus na casa de Alexandre, motivo pelo qual
resolveram realizar investigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
conversas
com
testemunhas

condôminos
e
funcionários
apuraram que existia movimentação típica de tráfico de
drogas, inclusive com utilização de alguns veículos para transporte de
drogas. Chegaram a dizer que moradores do local estranhavam a atitude
dos réus, pois estes pareciam vigiar o imóvel. Também constataram que
parte da casa foi encoberta com espécie de tapume para evitar a
visualização do exterior para o interior do imóvel.
Referidas informações, colhidas pelos agentes públicos e
trazidas aos autos como provas, já indica, com segurança, a existência de
rotina afeta ao tráfico de drogas, pois há intensa movimentação de pessoas
no local, tanto é que chamou a atenção de vizinhos e desencadeou
denúncias anônimas, bem como a postura de tentar ocultar a atividade
desenvolvida na casa, evitando-se olhares de terceiros, são idôneos a
demonstrar que na casa não ocorria somente o mero consumo de drogas.
Aliado a este fato temos a apreensão de vultosa quantidade
de droga. A maconha estava guardada ou exposta em ao menos três
cômodos do imóvel. Além da estufa, havia maconha em dois quartos, na
geladeira e sobre a mesa da sala.
Sobre a consideração da expressiva quantidade de plantas
para configurar o tráfico, o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ostenta
farta
jurisprudência,
notadamente
Apelação
n.
0000334-39.2018.8.26.0540 9a Câmara Criminal Relator Des. Sérgio
Coelho, julgada em 06.06.2019, na qual o agente guardava 219,18g de
maconha em porções e cultivou 63 (sessenta e três) plantas de maconha e
Apelação n. 0003003-17.2017.8.26.0535
15a Câmara Criminal

Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, julgada em 21.03.2019,
sendo que o agente possuía e trazia consigo um tijolo de maconha e
cultivou 5 (cinco) plantas de maconha, o que serviu para a configuração do
cultivo para o tráfico.
O auto de exibição e apreensão indicou a apreensão de três
(3) porções de fragmentos vegetais com peso de 353,37g (trezentos e
cinquenta e três gramas e trinta e sete centigramas), quantidade já
considerável. Mas além destas porções, houve apreensão de mais 1.440g
(um quilograma, quatrocentos e quarenta gramas), isto é, quase um quilo e
quinhentos gramas de maconha, quantidade, sem dúvida, muito superior
aquela necessária para um grupo de pessoas consumirem.
A apreensão acima narrada demonstra que a atividade dos
réus era semear, cultivar e colher as plantas de maconha não apenas para o
consumo próprio, mas para eventualmente distribui-la à usuários.
Por outro lado, se considerarmos como verdadeira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exculpatória do réu no sentido de que plantava quantidade significativa de
maconha para realizar melhoramento genético das plantas, a produção
excedente das plantas que não desempenharam melhoramentos deveria
ser prontamente descartada, nada justificando seu armazenamento no
imóvel.
O armazenamento, ao contrário, indica que a maconha tinha
outra destinação, qual seja, lesionar o bem jurídico protegido pela norma
penal, a saúde pública.
A própria estória do réu é ilógica e beira a irracionalidade.
Em um primeiro momento faz algum sentido, porquanto
jovem rico, em viagem pelos Estados Unidos, com problemas de ansiedade
e para dormir, se consulta com médico, o qual lhe prescreve óleo de
maconha, substância eficaz e que auxilia no combate aos sintomas do
jovem.
Ao voltar ao Brasil, o jovem, retratado pela defesa como
empresário bem sucedido, em vez de marcar consulta com médico
habilitado e tentar a autorização (Anvisa) para continuar o tratamento,
ainda que incomum no país, resolve realizar uma empreitada totalmente
desarrazoada. Inicia, sozinho, o cultivo de maconha, chegando ao ponto de
montar estufa de milhares de reais, com iluminação específica e sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrigação.
A empreitada do réu Alexandre, como descrita por ele em
seus interrogatórios, é ainda mais incrível se considerarmos que ele passou
a plantar a própria maconha visando o melhoramento genético da produção
e a extração do óleo de maconha, sem qualquer conhecimento técnico a
respeito, porquanto assumiu atuar sozinho apenas com orientação de sites
especializados.
É ilógico que uma pessoa, com amplo poder aquisitivo e
acesso aos Estados Unidos, volte ao Brasil e resolva produzir seu próprio
óleo de maconha partindo do zero, pois não é engenheiro agrônomo e não
possui formação técnica em área facilitadora da empreitada.
A atuação do acusado, longe de demonstrar pessoa
determinada, bem sucedida e empreendedora, indica pessoa perigosa para
o convívio social e totalmente desrespeitadora de regras e normas de
convivência.
No Brasil, não se permite a ninguém a produção do próprio
medicamento, ainda mais quando envolve substâncias psicotrópicas
previstas como drogas para fins do artigo 33, da Lei de Drogas.
Assim, os elementos de prova colhidos nos autos indicam
com a segurança necessária que o réu Alexandre semeou, cultivou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizou a colheita de plantas que se constituíam em matéria prima para a
preparação de drogas.
A participação dos corréus Marcelo e Ilídio na prática do
crime também restou demonstrada nos autos.
Os policiais civis destacaram que as denúncias mencionaram
a atitude suspeita dos corréus, notadamente a frequência com que estavam
no imóvel e até mesmo um revezamento para vigiarem a casa.
Os agentes públicos também colheram informações sobre o
uso de veículos atribuídos aos corréus no transporte de drogas ou materiais
utilizados na plantação.
No dia dos fatos houve apreensão no veículo Peugeot usado
pelo réu Ilídio de dezenas de vasos comumente usados para a germinação
de plantas, o que indica que não era apenas caseiro e jardineiro do corréu
Alexandre, mas parceiro na tarefa de semear, cultivar e colher as plantas de
maconha.
A participação do réu Marcelo também é evidente, porque
era mais do que amigo de infância do réu Alexandre, o que lhe permitia
frequentar o imóvel, era parceiro no consumo de maconha e segundo os
policiais pessoa ativa na sistemática existente no imóvel no concernente a
produção de plantas de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A negativa dos réus ao afirmarem que desconheciam a estufa
existente na casa é irrazoável. Ainda que a chave da estufa estivesse em
poder do réu Alexandre, pois era o proprietário do imóvel, as provas
colhidas nos autos indicam que a atividade não era sigilosa, porquanto
havia maconha em inúmeros cômodos da casa, inclusive na geladeira, tudo
a comprovar que estavam agindo em concurso de agentes para cuidarem da
plantação ilícita.
Neste ponto, sobre a existência de maconha em diversos
lugares da casa, todos os réus negaram o fato, mas os policiais civis foram
uníssonos em seus depoimentos, esclarecendo com precisão onde
apreenderam porções de maconha prontas para o consumo e as diversas
plantas.
Ao que parece, os réus Alexandre e Ilídio foram
contraditórios em ponto relevante e idôneo a demonstrar a credibilidade de
seus interrogatórios.
O acusado Alexandre afirmou que tinha ciência do vício do
corréu Ilídio, sendo que este era usuário de maconha, mas mesmo
possuindo grande plantação e fornecendo ao corréu Marcelo, nunca
forneceu droga para Ilídio. Este, por sua vez, afirmou que não frequentava
“boca de fumo” e que consumia a droga fornecida por Alexandre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A divergência entre os réus deixa claro o interesse existente
de ocultar a verdadeira finalidade da plantação e qual o papel de cada qual
na estrutura criada para desenvolverem o cultivo da maconha, pois se
estivessem falando a verdade sobre todos os fatos indagados não haveria
motivo para a contradição sobre o fornecimento de drogas ao corréu Ilídio.
Portanto, necessária a condenação dos réus Alexandre,
Marcelo e Ilídio em razão do semeio, cultivo e colheita de plantas usadas
como matéria prima para a preparação de drogas.
O pedido da defesa do réu Ilídio para incidência do princípio
da insignificância e reconhecimento da atipicidade da conduta é
improcedente.
Na espécie, o réu não responde apenas pelo porte da porção
de droga que trazia consigo quando da prisão, mas em concurso de agentes
com os corréus como partícipe da atividade de semear, cultivar e colher
plantas matéria prima de drogas, de modo que a expressiva quantidade de
drogas apreendidas se comunica a ele, sendo impensável falarmos em
insignificância da conduta.
O outro ponto do recurso ministerial, que busca a
condenação dos réus pela prática de crime de associação para o tráfico, não
encontra amparo na prova produzida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O simples concurso de agentes na prática de tráfico de
entorpecentes não justifica a condenação pelo artigo 35, da Lei no
11.343/06. A associação permanente, delito autônomo, exige, para sua
consumação, o dolo específico consistente na vontade de associar-se,
estável e permanentemente, para o tráfico.
Entretanto, da análise da prova coligida verifica-se uma
mera coautoria delitiva, não sendo possível extrair que os imputados se
encontravam associados de forma permanente e estável.
Os agentes públicos nada souberam informar sobre a
permanência de eventual associação. Inexistiam informações anteriores
sobre os réus, que sequer conheciam antes do início da investigação
preliminar e da prisão. Também não souberam esclarecer há quanto tempo
os réus estavam estruturados em associação criminosa e atuando com
affectio societatis, de modo que há fundadas dúvidas sobre o vínculo
associativo estável, motivo pelo qual se impõe a manutenção da absolvição
pelo delito de associação.
Passo a dosimetria da pena.
Fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco anos de
reclusão, mais o pagamento de quinhentos dias-multa para todos os réus.
A expressiva quantidade de droga cultivada será sopesada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceira fase da dosimetria.
Ausentes circunstâncias agravantes, a atenuante da confissão
não poderá incidir em favor do réu Alexandre em razão do disposto na
Súmula n. 231, do e. Superior Tribunal de Justiça.
A redução da reprimenda pelo disposto no § 4o, do art. 33, da
Lei Antidrogas é inviável, haja vista a situação fática do crime,
demonstrando a ausência dos requisitos legais.
A apreensão de expressiva quantidade de maconha quase
dois quilogramas e de mais de trezentas plantas compostas de raiz, caule
e folhas, bem como a existência de estufa, sistema de iluminação e de
irrigação, indicam que os réus estavam se dedicando à prática da atividade
ilícita, razão pela qual não fazem jus ao benefício legal.
Ausentes outras causas modificadoras das reprimendas, fixo-
as em cinco anos de reclusão, mais o pagamento de quinhentos dias-multa
para os réus Alexandre, Marcelo e Ilídio.
O regime prisional inicial fechado é o adequado ao
condenado por tráfico de drogas quando há circunstâncias judiciais
desfavoráveis, no caso a expressiva quantidade de droga e a montagem de
sofisticada estufa para o plantio.
A substituição da pena privativa de liberdade é vedada ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência dos requisitos legais, considerando-se a gravidade concreta da
conduta, apta a indicar a insuficiência da medida, e a pena superior a
quatro anos de reclusão.
Declaro a perda (expropriação) do imóvel utilizado pelo réu
Alexandre com autorização de sua genitora, nos termos do artigo 243 e
parágrafo único, da Constituição Federal. Evidente que o imóvel era
utilizado pelos acusados para o cultivo de plantas psicotrópicas e a
proprietária agiu com culpa ao permitir, sem qualquer fiscalização, o
imóvel pelo réu Alexandre, o qual chegou a construir enorme estrutura
para o aprimoramento do plantio2.
Posto isto, por meu voto, dou parcial provimento ao apelo
ministerial para condenar os réus Alexandre, Marcelo e Ilídio a cumprirem
penas de cinco anos de reclusão, em regime prisional fechado, mais o
pagamento de quinhentos dias-multa, como incurso no art. 33, § 1o, inc.
II, da Lei Antidrogas, desprovendo-se os apelos defensivos, com
observação.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
2 http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=2095, consulta realizada em 03.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 53.163
Apelação Criminal no 1500217-81.2018.8.26.0569
Comarca: Itu
Aptes/Apdos: Marcelo Freire Silva e Ilídio Rodrigues de Souza
Apelado: Alexandre Nabuco Meyer de Barros Loureiro
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Gabriel de Sá Reis Nogueira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Em sessão de julgamento a relatora deu parcial provimento ao
apelo ministerial para condenar Alexandre Nabuco Meyer de Barros
Loureiro, Marcelo Freire da Silva e Ilídio Rodrigues de Souza às penas
individuais de 5 anos de reclusão e 500 dias multa, incursos no art. 33, §1o,
II, Lei de Drogas, desprovendo apelos defensivos. A sentença os
condenou pelo art. 33, §3o(Alexandre) e art. 28 (Marcelo e Ilídio).
A acusação do Ministério Público, inserida na denúncia
correspondente, é a de que Alexandre morava em casa de sua mãe e ali
plantou dezenas de pés de maconha, sendo surpreendido pela polícia
nessa situação.
Apurou-se que Marcelo e Ilídio ajudavam Alexandre no
cultivo e preparação da maconha, devendo em consequência também
sofrer apenamentos mais rigorosos.
A magistrada da Vara Criminal de Itu decidiu pela não
presença do crime mais grave em relação aos três réus e assim enfocou a
desclassificação, dando ensejo a recurso da promotoria pública.
Peço a devida vênia à defesa, em especial a de Alexandre, para
referendar quanto a ele o voto da relatora, mantendo em consequência a
condenação pelo plantio e as penas correspondentes, apenas divergindo
no que diz respeito ao regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É muita maconha, de sorte que não cabe a pretensão de
desclassificação para crime menos grave, merecendo reforma a sentença
de primeira instância, já que satisfatoriamente, e mesmo exuberantemente
esclarecido e em consequência comprovado que Alexandre era, sozinho, o
responsável pelo cultivo de plantas de maconha, até mesmo mantendo
estufa na residência de sua mãe e na qual morava.
A prova conta com vários laudos periciais, ilustrados com
fotografias das plantações, sendo certo que a maconha estava espalhada
praticamente por toda a casa, inclusive em geladeira e armário. Muita
droga, comprovando-se, também pericialmente
e essa prova é
fundamental em processos dessa natureza -, que as plantações
constituíam matéria prima para o preparo da maconha.
Fls. 10 do voto da relatora: “sobre a droga apreendida no
imóvel, o trabalho policial conseguiu apreender 3 porções de fragmentos
vegetais de maconha, com peso líquido de 353,37 g., 200 plantas
arbustivas de maconha, 1.440 g. de maconha, 56 plantas arbustivas de
maconha, 5,99 g.da mesma erva, 1,96 g.de igual substância, 86 plantas
arbustivas de maconha e diversos tubos contendo óleo extraído das
plantas de maconha”.
O atento exame das fotografias inseridas aos autos, ainda que
por cópias não muito legíveis, autoriza a conclusão de que a maconha
estava em toda a casa e era sem dúvida de número significativo.
Esclarecido na mesma prova que Alexandre assumiu a
responsabilidade pelo encontro das substâncias ilegais na casa, conforme
confessou, observando que ele próprio construiu a estufa para a
maconha, ocorrência que contém a fotografia correspondente. E para tudo
não possuía autorização legal.
Está na manifestação do Ministério Público, fls. 828: “basta um
passar de olhos pelo laudo pericial de fls. 147/165, feito na residência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alugou para servir de moradia, abrigava uma estufa com recursos
diversificados, controle de luminosidade, termômetro de ambiente,
temporizador, ventilador e ar condicionado para evitar a incidência de
fungos, vasto material para irrigação e fertilização do solo, tudo a
demonstrar cultivo em larga quantidade”. Acrescento: e de larga
sofisticação.
Ainda no mesmo trabalho ministerial, fls. 828: “para a
configuração do crime tipificado no art. 33, §1o, inciso II da Lei no
11.343/06, basta o ato de semear, cultivar ou fazer a colheita, sem
autorização ou em desacordo por determinação legal ou regulamentar, de
plantas que se constituam em matéria prima para a preparação de drogas.
Portanto, não é requisito imprescindível que sejam presenciados a atos de
mercancia por parte dos réus” (Apelação no 1500408-69.2017.8.26.0567, 4a
Câmara Criminal desta Corte, relator o Des. Euvaldo Chaib, julgamento
de 12 de abril de 2.018).
Faço questão de salientar, embora divergindo em relação ao
mérito, que o eminente advogado desse réu apresentou trabalho de
inegável qualidade, insistindo na tese de que a condenação pretendida
pelo Ministério Público em seu recurso não contém o respaldo da prova.
O agente que, além de cultivar e fazer a colheita de plantas
que constituam matéria prima para a preparação de drogas, no caso
maconha, mantém o entorpecente em depósito, como no caso, responde a
um só crime, tratando-se de progressão criminosa.
Nesse sentido: “cultivar a maconha e mantê-la em depósito
para a comercialização não configura concurso material de delitos. O
depósito se apresenta como prosseguimento da ação anterior, existindo
forçosa conexão entre os dois momentos da atividade desenvolvida pelo
agente” (RT 527/367).
Verifica-se que o dispositivo legal em referência art. 33, §1o,
II, Lei no 11.343/06 não dispõe sobre a destinação da droga semeada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cultivada ou plantada. Poderia ser para uso próprio ou para o tráfico. Se
grande quantidade, superior ao necessário para o consumo próprio dos
viciados, responde o agente pelo crime de tráfico.
Muito pertinente e adequada, sem dúvida a lição de Luiz
Flávio Gomes (e outros), “Legislação Criminal Especial”, ed. RT 2.010,
pg.239:
“No tempo da vigência dos arts. 16 e 12, §1o, II, Lei no
6.368/76, muita divergência existia sobre o correto enquadramento típico
da conduta consistente em semear, cultivar ou colher plantas tóxicas (que
são as plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de
substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica)”.
Prossegue o penalista: “três posições eram sustentadas: a- o
fato caracterizava o delito do art. 12, §1o, II, da referida lei (não importava
se a intenção do agente era para uso ou para consumo de terceiros); b- o
fato estava descrito nesse dispositivo legal mas quando o agente
'plantava, semeava ou colhia para uso próprio' a pena não podia ser a do
art. 12, §1o, II, e sim a do art. 16 (por analogia in bonam partem); c- o fato
era atípico”.
Conclui o articulista, no tema: “essa velha polêmica agora
encontrou solução legislativa (diga-se de passagem, bastante adequada):
o §1o do art. 28 expressamente prevê a conduta de semear, cultivar ou
colher plantas tóxicas 'para consumo pessoal'. Esse requisito subjetivo
especial (essa intenção especial) do agente delimita essa inflação da
prevista no art. 33, §1o, II. Uma coisa é semear, cultivar ou colher plantas
tóxicas para consumo pessoal e outra coisa é fazê-lo para fins de tráfico.
Nesse ponto o legislador merece elogios. Não se pode equiparar uma
plantação de vários alqueires de maconha (por exemplo) com o cultivo ou
colheita de um pé desta planta. Fatos distintos merecem tratamentos
diferenciados” (grifei).
Impossível
afirmar
que
todo
o
entorpecente,
nisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transformado pela plantação, seria para uso do próprio Alexandre,
valendo a afirmação mesmo que se considere a divisão do consumo entre
amigos. Repito: era muita droga !
O voto da relatora vem ilustrado com jurisprudência desta
Corte Criminal a respeito da expressiva quantidade de plantas exigidas
para configurar o tráfico, dispensando repetição.
As penas de Alexandre foram fixadas nos mínimos legais
previstos, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, estabelecendo a
Desembargadora Rachid o regime prisional inicial fechado para o
cumprimento da pena corporal, expressamente não aplicando o redutor
previsto no art. 33, §4o, do diploma legal em exame.
Entendo também não ser caso de aplicação desse redutor, em
especial considerando a quantidade de maconha que estava sob a
responsabilidade de Alexandre. Vem à tona o art. 42 da Lei de Drogas em
vigor.
Referendo as mesmas penas, mínimas.
Em data recente o Superior Tribunal de Justiça concedeu
ordem de habeas corpus para réu de ação penal, assim deferindo a
substituição de pena corporal por restritiva de direitos, o que é possível
no âmbito do crime de tráfico privilegiado (HC no 596.603/SP, rel. o Min.
Rogerio S. Cruz).
E na mesma oportunidade determinou providências, inclusive
no âmbito deste Tribunal, orientadas no sentido de que todos os que
tinham direito a essa substituição, possível quando as penas são iguais ou
menores de 4 anos de reclusão, deveriam receber o benefício, mediante
especificações contidas no voto do eminente relator, encaminhado ao não
menos eminente Desembargador Presidente de nossa Seção Criminal.
Tendo em vista essa decisão, abrangente e relevante, entendo
possível o regime prisional semiaberto, já que a pena corporal é inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8 anos, pedindo vênia à relatora. Além disso, e está no acórdão do
Superior Tribunal de Justiça, deve-se sempre observar o artigo 387, §2o,
Código de Processo Penal, que cuida da detração, ou desconto de
cumprimento de pena anterior, pelo mesmo processo. É o caso de
Alexandre, primário e sem antecedentes criminais, tendo confessado sua
responsabilidade em relação à maconha encontrada em sua casa e
representada, a maior parte, pela plantação proibida.
Mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça sob enfoque:
“quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, é clara e reiterada
a dicção de enunciados sumulares dos Tribunais Superiores, segundo os
quais “a opinião do julgador sob a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivo idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada” (Súmula no 718 do STF), e “a
imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula no 719 do STF), e
ainda “é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade do
delito (Súmula no 440 do STJ”).
O relator do acórdão, Ministro Rogério S.Cruz, assim
observou: “por força do art. 927, III e V, Código de Processo Civil,
aplicável ao processo penal em razão do seu artigo 3o, devem ser
observados os juízes e tribunais no país, em nome da segurança jurídica,
da estabilidade das decisões do Poder Judiciário, da coerência sistêmica e
da igualdade de tratamento dos jurisdicionados, que não podem ficar à
mercê de interpretações divergentes, sobre questões de cunho
eminentemente jurídico”.
E vai além: “se o Código Penal determina que, fixada a sanção
em patamar inferior a 4 anos de reclusão o regime inicial de pena há de
ser o aberto, quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente”.
Entendo eu, e sempre respeitosamente, que o mesmo
raciocínio vale para o caso destes autos. Vale dizer, se a pena é inferior a 8
anos de reclusão, e o réu reúne méritos (primariedade, não presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecedentes criminais), é de rigor o regime prisional semiaberto.
Também peço vênia para afastar a parte final do voto de
S.Excia., a relatora, no ponto que diz respeito à perda, por expropriação,
do imóvel utilizado por Alexandre. É que, embora o usasse para o
comportamento criminoso, pertencia à sua mãe, que não teve
absolutamente nenhuma participação, nem mesmo indireta. Peço licença
para discordar da afirmação de que a proprietária do imóvel, mãe de
Alexandre, agiu com culpa ao permitir a construção da enorme estrutura
para o aproveitamento do plantio ilícito.
Confesso que após detido exame da prova dos autos, como
um todo, tenho sérias dúvidas a respeito da participação de Marcelo
Freire da Silva e de Ilídio Rodrigues de Souza naquele plantio, cultivo e
colheita, razão pela qual estou acolhendo as contrarrazões das defesas
Marcelo e Ilídio
no que se refere à condenação idêntica à imposta a
Alexandre.
Com o devido respeito, e aqui salientando minha admiração
pela gloriosa instituição do Ministério Público de São Paulo, tomo a
liberdade de não concordar com a observação inserida na denúncia
ministerial no sentido de que os três réus, e mais Gabriel De Sá Reis
Nogueira, se associaram para cultivar as plantas que constituíam matéria
prima para a preparação de drogas. Igualmente não concordo, sempre
respeitosamente, com o seguinte enfoque: “conforme o apurado, os
quatro denunciados se reuniram para prática de crime de tráfico de
drogas e, para tanto, utilizaram-se do imóvel de Alexandre, localizado no
interior de um condomínio fechado de alto padrão. Para tanto, os
denunciados estruturaram o local com estufas, laboratório, iluminação
artificial, reguladores de temperatura e irrigação com dispositivos
automáticos. Com o aparelhamento do espaço, Alexandre, Marcelo, Ilídio
e Gabriel iniciaram o cultivo de diversos pés e mudas da planta 'cannabis
sativa L', a qual se constitui em matéria prima para a preparação do
entorpecente popularmente conhecido como maconha”. E mais adiante,
ainda na denúncia: “a associação criminosa era bem estruturada e cada
um dos denunciados possuía funções pré-definidas, sendo certo que
todos se revezavam nos cuidados com o cultivo da plantação ilícita e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigilância da casa, para evitar eventual acesso de terceiros”.
Essa situação fática não tem o respaldo da prova dos autos,
quer ao ensejo da prisão em flagrante, base no inquérito policial, quer no
âmbito da própria ação penal.
Alexandre
assumiu,
sozinho,
a
responsabilidade
pela
plantação, cultivo e colheita. Não acusou nenhum dos outros três, embora
dizendo que quando do flagrante todos estavam na casa, inclusive
Gabriel (aliás, tendo em vista o enfoque da mesma denúncia ministerial,
associando os quatro réus ao mesmo comportamento criminoso, difícil
saber a razão de não ter a promotoria pública recorrido também em
relação a Gabriel, na sentença - sem recurso - condenado pelo crime de
uso de substância entorpecente).
Marcelo foi surpreendido na casa, na companhia do
proprietário Alexandre, quando ambos estavam numa sala, “cercada de
maconha”. Isso por si só não significa que estava associado com
Alexandre para os comportamentos mais relevantes e agora enfocados
pelo Ministério Público. Ilídio, funcionário da casa e portanto ali sempre
estava, chegou em determinado momento, num automóvel levando como
caronista Gabriel, ambos portando maconha (e foram condenados pelo
art. 28 da Lei de Drogas). Negaram saber das plantações, embora seja
certo que em relação a Ilídio essa negativa perde força, considerando o
seu trabalho na casa. Mas também não é suficiente para o enfoque mais
rigoroso.
Expresso na sentença de primeira instância a observação do
ilustre magistrado no sentido de que “diante dos depoimentos dos
policiais civis e considerando-se a confissão parcial, inequívoco que a
estufa e todas as plantas de maconha pertenciam ao corréu Alexandre. A
plantação estava localizada em sua residência, ele tinha acesso ao local e
confessou os fatos. Não há qualquer dúvida de seu envolvimento” (fls.
782).
E prossegue S.Excia.: “contudo, não restou comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvimento dos demais com a plantação. Marcelo e Gabriel eram
amigos de Alexandre e sequer residiam na casa. Demonstrou-se que
passavam poucos dias no local e não há comprovação de que
efetivamente tenham contribuído para o desenvolvimento da plantação”.
E fez observação que referendo com ênfase: “ainda que tivessem
conhecimento da sua existência, o que não se demonstrou, isso é
insuficiente para ensejar coautoria. Necessária se faz a demonstração de
participação efetiva e ativa, o que não ocorreu” (grifei).
O ilustre magistrado vai adiante, nesse exame específico da
prova relacionada com os três corréus: “Ilídio era funcionário de
Alexandre e certamente obedecia suas ordens. Também não há
comprovação de que fosse sócio ou beneficiário da plantação de
maconha”, sendo certo que o fato de os três estarem na casa naquele
momento (Ilídio estava sempre, tendo em vista sua condição funcional),
por si só não gera a certeza da coautoria, devendo ser enfocado o
princípio da dúvida.
É certo que existem sérios indícios em contrário, ou seja,
Marcelo e Ilídio teriam também responsabilidade sobre a plantação, ainda
que em menor escala, sendo mais confortável a posição de Gabriel, em
relação ao qual a promotoria pública não quer a condenação mais
rigorosa.
Menos certo não é, todavia, que para o pesado decreto
condenatório deveria a prova ser mais robusta, contundente, convincente
e que não admita contrariedade. Não é, sempre respeitosamente, o que
entendo, não obstante a veemência com que sustentadas as razões
recursais pela promotoria pública.
Alexandre foi firme nas oportunidades em que ouvido: sou o
único responsável pela plantação e por tudo o que foi apreendido,
comentando sobre a estufa, mostrada por fotografias. Não há segurança
para condenar os outros dois, Marcelo e Ilídio, pelo crime mais grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E tenho para mim que a plena insuficiência de provas deve
levar à absolvição de Marcelo Freire da Silva, condenado em primeira
instância como incurso no art. 28 da Lei de Drogas, já que não foi
surpreendido na posse de entorpecente. No exato momento da prisão não
estava fumando e nem tinha droga consigo.
Toda a maconha, em grande quantidade existente na casa, era
de responsabilidade exclusiva de Alexandre. Quando policiais civis
ingressaram naquela sala viram Alexandre e Marcelo juntos, “cercados”
de maconha. Nenhuma prova existe, assim entendo, de que naquele exato
momento em que os policiais viram Marcelo na sala estava ele fazendo
uso de maconha. Essa substância entorpecente ali existia, em abundância.
Mas era exclusivamente de Alexandre e naquele exato momento não
estavam fumando.
Por todo exposto é este o meu voto, referendado para minha
honra
pelo ilustre desembargador Fábio Gouvêa: dou provimento ao
recurso de Marcelo Freire Silva para absolvê-lo com fundamento no art.
386, VII, Código de Processo Penal, nego provimento ao recurso de Ilídio
Rodrigues de Souza e dou parcial provimento ao recurso da promotoria
pública tão somente para condenar Alexandre Nabuco Meyer de Barros
Loureiro às penas de 5 anos de reclusão, regime prisional semiaberto, e
500 dias multa, afastando o confisco da casa.
CARLOS BUENO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
26
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA 13E176BE
27
36
Declarações de
Votos
CARLOS AUGUSTO LORENZETTI BUENO
14086F2C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500217-81.2018.8.26.0569 e o código de confirmação da tabela acima.